Tribunal: TJDFT
Processo: 0713896-76.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL IRREGULAR. CONCRETIZAÇÃO DO NEGÓCIO. RESCISÃO CONTRATUAL. SENTENÇA REFORMADA.

1. Malgrado o imóvel dado como parte do pagamento do imóvel vendido pelo autor ao réu ainda não esteja regularizado e ter sido a negociação realizada à margem das exigências legais e sem o consentimento do Distrito Federal, não incorreu o vendedor em erro, porquanto ciente da situação dominial, não havendo fato apto a macular o negócio.

2. Apelação do Réu conhecida e provida. Apelação do Autor prejudicada. Unânime.